Tribunal: STJ
Processo: 1001408-53.2022.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057928 - SP(2025/0365866-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TFG MASTER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: NACIM GIL GAZE - SP056187
AGRAVADO
: OURENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA MACHADO DA SILVA VICENTE
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE NONATO - SP271597
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL. ATO PERFEITO E ACABADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTO
EQUÍVOCO NO LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVA.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2157f299-246f-4211-a773-035e3b7652c7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057928 - SP(2025/0365866-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TFG MASTER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: NACIM GIL GAZE - SP056187
AGRAVADO
: OURENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA MACHADO DA SILVA VICENTE
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE NONATO - SP271597
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL. ATO PERFEITO E ACABADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTO
EQUÍVOCO NO LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVA.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TFG MASTER ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão mediante a qual neguei provimento a seu
agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
APELAÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS
RAZÕES DE DECIDIR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
A agravante alega não ser necessária a reapreciação do conteúdo das
provas, mas apenas a correta aplicação das normas processuais a fatos que o próprio
acórdão recorrido considera incontroversos. Argumenta que deve ser feita distinção
entre reexame de prova e controle da valoração probatória, concluindo que não se
aplica ao caso a
.
Súmula 7/STJ
Não foi apresentada impugnação ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56570838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:12
Código de Controle do Documento: 83f1830a-1f7a-4266-afca-8ec87cfe17c8

O agravo não prospera.
Com efeito, o recurso especial não dispensa o reexame de prova. O
agravante afirma a existência de equívoco no laudo pericial e a arrematação de imóvel
diverso do que havia sido penhorado. A respeito dessa premissa fática, porém, confira-
se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 1440):
Assim, em que pese o equívoco acima relatado do laudo pericial, é certo que a
avaliação do imóvel arrematado levou em consideração a área do terreno existente
(750 metros quadrados, existente somente na matrícula 7.317) e construída (680
metros quadrados) e, utilizando-se do método comparativo, atingiu o valor de
mercado do referido bem.
E tal área, como visto, faz parte de quase a totalidade do imóvel locado às Lojas
Americanas.
Cumprido, portanto, o princípio da especialidade objetiva no edital e arrematação,
incabível anular a arrematação realizada, que já se encontra, inclusive, perfeita e
acabada. Não há, portanto, vício na localização do imóvel, em sua dimensão e na
avaliação realizada e nem mesmos nas questões processuais decorrentes
(homologação do laudo, confecção do edital e publicidade).
Não há como afastar essas conclusões em recurso especial, consoante
dispõe a Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:12
Código de Controle do Documento: 83f1830a-1f7a-4266-afca-8ec87cfe17c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.928 / SP
Número Registro: 2025/0365866-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068617620048260223 10014085320228260223 68617620048260223
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TFG MASTER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO : NACIM GIL GAZE - SP056187
AGRAVADO
: OURENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA MACHADO DA SILVA VICENTE
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE NONATO - SP271597
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TFG MASTER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO : NACIM GIL GAZE - SP056187
AGRAVADO
: OURENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA MACHADO DA SILVA VICENTE
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE NONATO - SP271597
TERMO
Documento eletrônico VDA56867899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:03
Código de Controle do Documento: fca6d0ec-0ee8-4244-80fa-34694ddbfa1e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:03
Código de Controle do Documento: fca6d0ec-0ee8-4244-80fa-34694ddbfa1e